Tribunal: TJSP
Processo: 1016199-52.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de Segurança. Pretensão de afastamento da incidência do diferencial de alíquota (DIFAL) do ICMS nas operações interestaduais de mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte no Estado de São Paulo no exercício de 2022. Impossibilidade. Exação amparada na LC no 190/2022, que estabelece normas gerais sobre o tema, e na Lei Estadual no 17.470/2021. Teses firmadas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de Segurança. Pretensão de afastamento da incidência do diferencial de alíquota (DIFAL) do ICMS nas operações interestaduais de mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte no Estado de São Paulo no exercício de 2022. Impossibilidade. Exação amparada na LC no 190/2022, que estabelece normas gerais sobre o tema, e na Lei Estadual no 17.470/2021. Teses firmadas pelo STF no julgamento da ADI no 5469 e RE no 1.287.019 (Tema 1093) e das ADI no 7066, 7077 e 7078. Possibilidade de cobrança do imposto a partir abril de 2022. Comunicado CAT no 02/2022. Sentença mantida. Recurso não provido.